Tribunal: STF
Processo: ARE 831892
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. 



    Agravo regimental a que nega provimento.